Tribunal: STF
Processo: ARE 1225931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5)
    “RECURSO INOMINADO. LEI 9.099/95. PREPARO. TEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE BANCÁRIO. REQUISITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADVOGADO. PRERROGATIVAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. LIMITES. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAÇÕES. HABEAS CORPUS. OFENSAS. ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 133, do Texto Constitucional (eDOC 20, pp. 5/29). 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, bem como violação à imunidade profissional de advogado em exercício de suas funções. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Dias Toffoli, Presidente, determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 800, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. 
    Houve interposição de agravo regimental, com o processo já baixado à origem (eDOC 20. p. 1/15). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou nava remessa ao STF (eDOC 20, p. 16).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No exame do ARE 945.271, de minha relatoria, DJe 16.6.2016 (Tema 880), a Corte decidiu que não há repercussão geral nos casos em que se discute indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, como no presente caso. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente